Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRELIMINAR. nulidade por ausência de audiência admonitória. proibição da Reformatio in Pejus. REJEITADAS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. FINALIDADES DA PENA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ocorrendo a audiência admonitória de forma presencial, em decorrência das implicações geradas pela pandemia da COVID-19, mas adotado procedimento semelhante de forma remota (aplicativo whatsapp), expressamente autorizado pelo agravante, para início do cumprimento da prestação pecuniária, inexiste nulidade a ser sanada nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
2. A audiência admonitória, considerada um ato administrativo e não jurisdicional, prescinde de intimação da Defesa para participação, haja vista que, posteriormente poderá a Defesa efetuar requerimentos ou manifestar-se em relação a eventuais irregularidades na fixação da pena restritiva de direitos pela VEPEMA.
3. Inexiste afronta ao princípio do non reformatio in Pejus, uma vez que o magistrado, no momento de decidir o valor das prestações pecuniárias, não está adstrito ao que sugere o setor psicossocial.
4. É adequado o valor das prestações pecuniárias fixado pela VEPEMA, quando verificado que a decisão observou o princípio do livre convencimento motivado e se ateve as finalidades da pena e ao que determina a Lei de Execução Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.